Tribunal: TJDFT
Processo: 0717912-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717912-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: WENDERSON RODRIGUES DE SOUZA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição criminal de próprio punho apresentada por WENDERSON RODRIGUES DE SOUZA, em que requer a aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, no que diz respeito aos novos percentuais para progressão de regime. Intimada para representar o requerente (ID 46591730), a Defensoria Pública afirmou que, “Por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância”. A petição da Defesa Técnica veio, ainda, acompanhada do Relatório da Situação Penal Executória do peticionante (ID’s 47018963 e 47018964). É o relatório. DECIDO. A presente petição criminal não deve ser conhecida. Isso porque, consoante mencionado pela própria Defesa Técnica, cuida-se de pedido inerente à execução penal, devendo, desse modo, ser primeiramente submetido ao magistrado a quo. Destarte, incabível a análise do pleito de aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, com relação aos novos percentuais para progressão de regime, por este Tribunal de Justiça, sob pena de acarretar supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido, confira-se: EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 13.964/2019. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE COMETIDA HÁ MAIS DE DOZE MESES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROVIMENTO PARCIAL. 1. A Lei n. 13.964/2019, ao introduzir a alínea "b" ao inc. III do art. 83 do CP, delimitou o período de 12 (doze) meses para que a falta grave consista em óbice para a concessão do livramento condicional. 2. O cometimento de falta grave durante o cumprimento da pena, em período anterior a 12 (doze) meses, não é, por si só, suficiente para macular o requisito subjetivo do benefício em razão da exigência de bom comportamento carcerário, prevista no art. 83, inc. III, alínea 'a', do CP, tendo em vista que o desempenho disciplinar do interno se submete a avaliações periódicas, podendo, inclusive, ser considerado reabilitado. 3. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, há contradição entre reconhecer a "boa conduta carcerária" para fins de progressão de regime, nos termos do que exige o art. 112, § 1o, da Lei de Execuções Penais, mas ao mesmo tempo, com base nesse idêntico requisito ("comportamento carcerário"), utilizar-se do cometimento de falta grave para impedir a outorga do livramento condicional. 4. No caso concreto, se não houve a análise, em primeiro grau de jurisdição, das demais condicionantes para concessão do livramento condicional trazidas no parágrafo único do art. 83 do CP, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019, não se mostra possível tal apreciação pelo Tribunal, sob risco de supressão de instância. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1426713, 07385874920218070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no PJe: 3/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NÃO CONHEÇO da presente petição criminal. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 24 de maio de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora